Tribunal: TJPA
Processo: 0800824-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10465 - Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800824-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENO LOBATO DE MIRANDA CASTRO

AGRAVADO: MARIANA WRIGHT CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIANA WRIGHT CASTRO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo o julgamento ultra petita e limitando o dever de prestação de contas aos anos de 2014 a 2019, conforme pedido constante na petição inicial e no aditamento.

II.
Questão em discussão

Discute-se: (i) a nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio do colegiado; (ii) a extensão do período de prestação de contas solicitado na ação de exigir contas, considerando-se o aditamento da petição inicial.

III.
Razões de decidir

1.

A decisão monocrática está autorizada pelo art. 932, incisos IV e V do CPC, bem como pelo art. 133 do Regimento Interno do Tribunal.

2.

A sentença de primeiro grau que determinou a prestação de contas até 2021 extrapolou o pedido formulado na petição inicial e no aditamento, configurando julgamento ultra petita.

3.

O princípio da congruência, consagrado no art. 492 do CPC, exige que a decisão judicial esteja adstrita aos limites do pedido formulado pelas partes.

4.

Rejeitada a arguição de nulidade da decisão monocrática, pois está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e com o disposto no art. 932 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. A decisão monocrática que reconheceu o julgamento ultra petita e limitou o dever de prestação de contas aos anos de 2014 a 2019 é mantida, em respeito ao princípio da congruência.

Tese de julgamento

"A decisão judicial deve respeitar o princípio da congruência, nos termos do art. 492 do CPC, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, ou condenar em quantidade superior ao que foi demandado."

Legislação relevante citada

CPC, arts. 141, 492 e 932.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 2010083 SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800824-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIANA WRIGHT CASTRO

AGRAVADO: BRENO LOBATO DE MIRANDA CASTRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MARIANA WRIGHT CASTRO contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 14089522) que, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, reconhecendo ter ocorrido julgamento ultra petita, decorando o excesso e limitando o dever de prestar contas apenas dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ajustando ao pedido constante na petição inicial e no aditamento.

Narram os autos de origem que MARIANA WRIGHT CASTRO ingressou com a AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (referente à FAZENDA ILHA NOVA e à FAZENDA SOCORRO) em face de BRENO LOBATO DE MIRANDA CASTRO.

Alega a autora que fora beneficiada com 1/3 das terras rurais da FAZENDA ILHA NOVA da tia paterna Maria de Lourdes Lobato de Miranda. Aduz que como à época era estudante, passou a administração de sua parte na herança ao seu irmão, ora requerido, para que este pudesse tratar de todos os negócios e assuntos de seu interesse, tanto na FAZENDA ILHA NOVA, quanto na FAZENDA SOCORRO.

Sustenta que, a mesma Contadora contratada pelo Requerido fizesse a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF dela. No entanto, informa que nos anos compreendidos (exercícios de 2014

a 2017, a Contadora preencheu a Declaração de IRPF da autora, enviando para a Receita Federal do Brasil rendimentos recebidos da FAZENDA ILHA NOVA (por parte da Autora) valores pecuniários que não condizem com os depósitos realmente praticados pelo demandado na conta bancária da demandante, ou seja, consta informado/declarado que a autora recebeu muito mais dinheiro do que ela realmente obteve na prática em sua conta bancária.

Esclarece que requereu por inúmeras vezes a prestação de contas das despesas e receitas da(s) fazenda(s) tanto para o requerido quanto para a Contadora. Mas, nunca lhe foram fornecidas.

Diante da inércia do demandado, ajuizou a ação de exigir contas pleiteando que
“seja julgado procedente o pedido, determinando ao demandado a Prestação de Contas de todos os valores recebidos pela FAZENDA ILHA NOVA, nos anos de 2.014, 2.015, 2.016 e 2.017, bem como outras formas de pagamento, lucros, seja qual renda for, recebidos e referentes a FAZENDA ILHA NOVA, no prazo de 15 dias, ou apresente a defesa que tiver ou quiser, sob pena da revelia e confissão da matéria;”.

Juntou documentos.

Aditamento da inicial em ID. 23623739, assim, pretende que o Requerido efetue a prestação das contas delimitando por meio de documentos hábeis todas as receitas, investimentos e despesas.

Contestação em ID. 27466249.

Manifestação em ID. 41523948.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

É caso de julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC/15.

Cumpre esclarecer que a ação de prestação de contas, com fundamento no artigo 550 do CPC/2015, é proposta por quem entende ter o direito de exigi-las, contra quem pretensamente estaria obrigado a prestá-las.

Insta registrar que a ação de prestação de contas advém de relação jurídica da qual resulta a obrigação daquele que administra negócios ou interesses alheios, por outras palavras, aquele que efetua e recebe pagamentos por conta de outrem, deverá prestar contas das receitas e despesas no curso da sua administração.

Outrossim, a ação de prestar contas é dividida em duas fases, a primeira é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de contas e a segunda, que só se instaura se ficar verificada a existência ou não de eventual saldo em favor de uma das partes.

Sobre o assunto;

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDOMÍNIO - EX SÍNDICO - NÃO APROVAÇÃO DAS DESPESAS PELA ASSEMBLEIA E COMISSÃO DE OBRAS - ORÇAMENTO APROXIMATIVO - DEVER DE OBSERVÂNCIA, PELO GESTOR DOS RECURSOS - SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. - A ação de prestação de contas é dividida em duas fases, sendo que na primeira fase apura-se se o réu está ou não obrigado a prestar contas ao autor, enquanto na segunda fase prestam-se propriamente as contas devidas (art. 550 do CPC). Esse procedimento destina-se a esclarecer os gastos efetivados pelo síndico do condomínio quanto às obras contratadas e a apurar eventuais créditos e débitos existentes - Ainda que o orçamento da obra contratada fosse aproximativo, não sendo possível afirmar com precisão o valor total dos gastos com a obra antes de sua execução, encontra-se dentro do escopo das obrigações do síndico o de zelar pelas determinações da assembleia e de prestar contas sobre as despesas assumidas, respondendo por aquelas que sobejarem os limites dos poderes que lhe foram conferidos.

(TJ-MG - AC: 10000212395719001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE -CERCEAMENTO DE DEFESA- PROVA PERICIAL. Conforme preceitua o atual Código de Processo Civil, a ação de exigir contas, prevista nos arts. 550 a 553, é dividida em duas fases distintas. Reconhecida a obrigação de prestar as contas (1ª fase), passa-se à segunda fase, cujo objetivo cinge-se em verificar a existência, ou não de saldo em favor de uma das partes.

(TJ-MG - AC: 10000211894308001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Da leitura dos autos, concluo que se encontra na primeira fase da ação, assim, conforme consta da inicial, objetiva a autora, com a presente ação de prestação de contas, seja o requerido compelido a prestar contas de todos os valores recebidos pela FAZENDA ILHA NOVA, nos anos de 2.014. 2.015, 2.016 e 2.017, bem como outras formas de pagamento, lucros, e qualquer movimentação de renda que for, recebidos e referentes a FAZENDA ILHA NOVA.

Pois bem, pela documentação acostada aos autos, incontroversa se mostra a relação jurídica havida entre as partes, sendo certo que a requerente é legitimada para requerer a prestação de contas e os requeridos são legitimados para prestar as contas exigidas pela requerente na inicial.

Muito embora, o requerido tenha apresentado as contas, nesse primeiro momento é analisado a legitimidade passiva do demandado, ou seja, se este tem ou não o dever de prestar contas. Somente no segundo momento será analisada as contas trazidas pelas partes e comparadas pelo juízo apurará o saldo e constituirá o o título executivo judicial.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 550, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e condeno a parte requerida a prestar contas de todos os valores recebidos pela
FAZENDA ILHA NOVA, nos anos de 2.014. 2.015, 2.016 e 2.017
, bem como outras formas de pagamento, lucros, e qualquer movimentação de renda que for, recebidos e referentes a FAZENDA ILHA NOVA, no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do §5º do art. 550 do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 82, §2° do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 19 de abril de 2022

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

BRENO LOBATO DE MIRANDA CASTRO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando que a sentença é contraditória uma vez que este magistrado não levou em consideração que a prestação de contas já havia sido prestada, ou seja, em vez de contestar, o embargante/réu, prestou contas o que tornou incontroverso o dever de as prestar, assim, o rito deveria passar diretamente à segunda fase, com o procedimento comum do processo de conhecimento e a decisão, se há saldo a favor de alguma das partes.

Em contrapartida, em ID. 59717461, um segundo embargo de declaração, opostos por
MARIANA WRIGHT CASTRO
alegou que a ação de Exibição de Contas seria referente à gestão de duas Fazendas, Socorro e Ilha Nova, de condomínio da Embargante/autor e do Embargado/réu, dessa forma, alegou que a sentença fora omissa em relação à Fazenda Socorro, bem como, quanto ao real período que compreende tal investigação de ambas as fazendas.

Contrarrazões aos embargos opostos pela parte autora presente em ID. 62559260, em nada tem a se opor quanto a prestação de contas da Fazenda Socorro, porém contesta a prestação de contas dos anos anteriores a 2017, posto que não constava na exordial, bem como, na emenda feita pela parte autora.

Em ID. 62793790, há as contrarrazões aos embargos opostos pela parte ré, refuta o alegado, visto que, apenas vê a contradição nos embargos de ID. 59717461, ainda pendentes de apreciação.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração somente se a decisão foi omissa sobre a questão relevante suscitada no litígio, contraditória em si mesma, obscura quanto à pretensão do seu conteúdo, ou com necessidade de correção de erro material.

Passo a análise dos embargos interpostos pelos BRENO LOBATO DE MIRANDA CASTRO, entendo que não cabe razão ao embargante, posto que, compulsando os autos, verifico que a sentença fora omissa em relação a prestação de contas da FAZENDA SOCORRO, assim, o processo não estar apto para passar para a segunda fase.

Em relação aos pontos levantados pelo embargado, Mariana Wright Castro, entendo que cabe razão ao embargante, neste ponto, posto que, conforme dito anteriormente, a sentença fora omissa em relação a prestação de contas da FAZENDA SOCORRO.

Outrossim, em relação aos anos para a prestação de contas requerido, consta na inicial o pedido de prestação dos anos de 2014 a 2017, porém, no aditamento a inicial em ID. 23620219, a requerente relata as inconsistências financeiras entre o que recebia e o que era declarado pela preposta do Réu. Assim, analisando a documentação trazida pela autora, ora embargante, entendo que a esta cabe razão, visto que as notas fiscais, extratos de contas, movimentação de caixa e e-mails, há uma certa divergência na apresentação dos valores, dos anos de 2018 a 2021, nesse sentido, para melhor elucidação do pleito, acolho o pedido e passo a decidir:

Em relação ao pedido formulado pelo primeiro embargante, BRENO LOBATO DE MIRANDA CASTRO, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.

No caso dos embargos interpostos pelo segundo embargante, MARIANA WRIGHT CASTRO, conheço dos embargos e dou-lhe provimento, para que, o réu preste contas de todos os valores recebidos pelas

Fazendas ILHA NOVA e SOCORRO, no período de 2014 a 2021
, bem como outras formas de pagamento, lucros, e qualquer movimentação de renda que foram recebidas por estas, no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do §5º do art. 550 do CPC. (...)

Opostos novos Embargos de Declaração, o recurso foi negado provimento.

Inconformado BRENO LOBATO DE MIRANDA CASTRO interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO inconformado com a decisão dos embargos de declaração que acrescentou na sentença os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 na ação de exigir contas,

Aduz que o juiz a quo concedeu período diferente do pleiteado na inicial pela parte autora/agravada que eram apenas de 2014 até 2017 (Id. 19816115), tratando-se, portanto, de decisão ultra petita.

Requer a concessão de feito suspensivo para acolher o mérito e excluir a prestação de contas dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, e no mérito o provimento recurso.

EFEITO PARCIALMENTE DEFERIDO por esta relatora

ÀS ID. 13591703.

Contrarrazões às id. 13866462

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA ULTRAPETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- No caso, a autora/agravada requereu na inicial a prestação de contas pelo agravado referente aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, e após aditou a inicial incluindo os anos de 2018 e 2019.

- Contudo, o juiz a quo, extrapolou os limites do pedido, acrescentando os

anos de 2020 e 2021.

- Recurso parcialmente provido.

Inconformada
MARIANA WRIGHT CASTRO interpôs AGRAVO INTERNO no ID.
, alegando em síntese os seguintes fundamentos:

1.

Argui a nulidade da decisão monocrática, por ter sido proferida fora das hipóteses legais previstas no CPC, art. 932, V, e no RITJPA, art. 133, XI, que autorizam o julgamento monocrático de recursos em casos de súmulas, acórdãos em recursos repetitivos ou entendimentos firmados em IRDPs. A Agravante argumenta que não há nenhum desses elementos na presente demanda, o que torna o julgamento monocrático nulo, em violação ao princípio do colegiado.

2.

Argumenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar que o pedido da inicial se restringia ao período de 2014 a 2017, ignorando o aditamento à inicial, apresentado em 2021, que ampliou o período de prestação de contas até o ano de 2021.

3.

Aponta que a gestão do Agravado se estendeu até o mês de outubro de 2021, quando foi concedida tutela provisória na ação de divisão de condomínio, que deferiu à Agravante o direito de assumir a administração de sua cota-parte nas fazendas.

4.

Alega que, mesmo não havendo pedido expresso na inicial, a interpretação lógico-sistemática do pedido inicial e do aditamento justifica a ampliação do período de prestação de contas, considerando a gestão continuada do Agravado, o fato de ele ter continuado emitindo notas fiscais até 2021, e a comprovação de divergências nos valores recebidos pela Agravante.

5.

Defende que a sentença de primeiro grau, ao determinar a prestação de contas até o ano de 2021, atendeu ao princípio da congruência, já que se baseou na interpretação lógico-sistemática da inicial e do aditamento e não houve pedido ultra ou extra petita.

Ao final, pede o provimento do recurso para ser desconstituída a decisão monocrática e mantida a decisão que obrigou o réu a prestar contas do ano de 2014 até outubro do ano de 2021.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Do exame dos autos de origem, a controvérsia recursal se restringe quanto ao período dos anos de
2018, 2019, 2020 e 2021
integrar ou não o pedido constante na ação de prestação de contas ajuizada pela agravada.

Ao examinar a petição inicial, observo que o pedido da agravada se limitou aos seguintes termos:

a) seja julgado procedente o pedido, determinando ao demandado a Prestação de Contas de todos os valores recebidos pela FAZENDA ILHA NOVA, nos anos de
2.014. 2.015, 2.016 e 2.017,
bem como outras formas de pagamento, lucros, seja qual renda for, recebidos e referentes a FAZENDA ILHA NOVA, no prazo de 15 dias, ou apresente a defesa que tiver ou quiser, sob pena da revelia e confissão da matéria;

(...)

No Id. Num. 23623739, a autora/agravada MARIANA WRIGHT CASTRO
aditou a inicial
p
leiteando o seguinte:

(...) Também no sentido de tornar mais claras as inconsistências financeiras, junta-se aqui tabela (anexa) por meio da qual se demonstra o valor efetivamente recebido pela Autora por dia/mês/ano e o valor declarado pela preposta do Réu à RFB até o ano de
2018/2019,
cujo resultado é a existência de uma diferença a maior em favor da Autora, em todos os anos, porém, jamais paga! (...)

Deste modo, da análise do aditamento da petição inicial (id. 23623739 -
24/02/2021
) verifica-se que a agravada pediu o aditamento na demanda dos anos de
2018 e 2019,
contudo, o juiz a quo acrescentou os anos de
2020 e 2021
, incorrendo em julgamento extra petita (ID. 7518201), eis que a regra do art. 323 do CPC, não se aplica ao caso mencionado nos autos. Vejamos:

No caso dos embargos interpostos pelo segundo embargante, MARIANA WRIGHT CASTRO, conheço dos embargos e dou-lhe provimento, para que, o réu preste contas de todos os valores recebidos pelas Fazendas ILHA NOVA e SOCORRO, no período de 2014 a 2021, bem como outras formas de pagamento, lucros, e qualquer movimentação de renda que foram recebidas por estas, no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do §5º do art. 550 do CPC.

Assim, em se tratando de decisão que extrapola os limites da lide, concedendo a uma das partes mais do que foi pleiteado, ocorre erro in procedendo, uma vez que se deu de forma extra petita.

Sobre o tema dispõe o CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Destaco que o artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

A propósito a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO EXTRA PETITA - CASSAR A DECISÃO Em se tratando de decisão que extrapola os limites da lide, concedendo a uma das partes mais do que foi pleiteado, ocorre erro in procedendo, uma vez que se deu de forma extra petita, devendo a decisão ser cassada.

(TJ-MG - AI: 10024123026890002 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 15/05/2015, Data de Publicação: 02/06/2015)

Diante disto, verifica-se que houve o julgamento ultra petita, a consequência lógica é o decote do excesso, para que o réu/agravante preste contas apenas dos anos de
2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019,
suprimindo os anos de 2020 e 2021, à fim de se ajustar ao pedido da própria parte autora/agravada constante na petição inicial e no aditamento.

DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

No que se refere ao recurso da parte Autora tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

No mesmo sentido, cito julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
"O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal
. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932 , III e IV , do NCPC ) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal.
Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
"( AgInt no REsp 1197594/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/09/2024